Tribunal: TJMT
Processo: 0002607-69.2017.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002607-69.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DANIEL SEBBEN - CPF: 167.631.659-00 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VANDERLEI DANIEL SEBBEN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – ANTIGO PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÃO PROPER REM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A parte Apelada comprovou de maneira inequívoca, que no momento em que ocorreu a queimada (2007) o imóvel não lhe pertencia, uma vez que efetuou a venda e transferência da propriedade no ano de 2003. Assim, se não há provas quanto à autoria da infração pelo Recorrido, atrelado ao fato de que o imóvel já não o pertencia, resta evidente a sua ilegitimidade passiva. Ainda, convém ressaltar, que em via de regra a obrigação de reparar o dano ambiental, é “propter rem”, não aderindo à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

2. Nos casos em que não se faz necessária a dilação probatória e que a matéria arguida poderia ser conhecida de ofício pelo Juízo, é cabível a exceção de pré-executividade. “Súmula no 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0002607-69.2017.8.11.0046, movida em face de
VANDERLEI DANIEL SEBBEN
, no qual o Juízo “
a quo
” acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de Vanderlei Daniel Sebben do polo passivo da lide, extinguindo a execução e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico óbito na causa (Id: 145510840 – páginas 57 a 58).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 145510840 – páginas 62 a 71), quanto ao não cabimento de exceção de pré-executividade para a exclusão do polo passivo da lide e quanto à legitimidade do executado ora Apelado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 145510840 – páginas 77 a 83), requerendo o não provimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de
VANDERLEI DANIEL SEBBEN
, arguindo quanto ao não cabimento da exceção da pré-executividade e legitimidade passiva do executado ora Apelado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi imposta multa pelo Órgão Ambiental Estadual em decorrência de suposta queimada ocorrida em 2007.

Inobstante, com base na matrícula do imóvel, o executado ora Recorrido efetuou a venda da propriedade em que ocorreu a queimada em 30 de outubro de 2003, conforme faz prova documento juntado ao processo sob o Id: 145510845 – páginas 07 a 25.

Pois bem.

Sabe-se que a legitimidade passiva referente à multa ambiental, abrange tanto a responsabilidade individual quanto a coletiva.

Para melhor esclarecer, a responsabilidade individual se refere
à atribuição de culpa a uma pessoa específica pela prática da queimada
. Em muitos casos, o autor da queimada é identificado e, de acordo com as leis ambientais, pode ser multado. Isso ocorre quando há provas suficientes para comprovar sua participação direta na atividade, seja por testemunhos, imagens ou outras evidências. A multa é aplicada como uma punição pela violação da legislação ambiental e serve como um incentivo para desencorajar a prática.

Além da responsabilidade individual, existe também a responsabilidade coletiva pela queimada. Isso se baseia no princípio de que a proteção e preservação do meio ambiente são responsabilidades compartilhadas por toda a sociedade. Assim, a multa ambiental por queimada pode ser aplicada a pessoas ou entidades que, mesmo não tendo praticado diretamente a queimada, contribuíram de alguma forma para sua ocorrência. Por exemplo,
proprietários de terras que permitiram a realização da queimada em suas propriedades podem ser considerados responsáveis e sujeitos a penalidades
.

Inobstante, como já explicitado anteriormente, a parte Apelada comprovou de maneira inequívoca, que no momento em que ocorreu a queimada (2007) o imóvel não lhe pertencia, uma vez que efetuou a venda e transferência da propriedade no ano de 2003.

Assim, se não há provas quanto à autoria da infração pelo Recorrido, atrelado ao fato de que o imóvel já não o pertencia, resta evidente a sua ilegitimidade passiva.

De outro turno, é sabido que a obrigação de reparar o dano ambiental, é “
propter rem
”, não aderindo à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

Logo, é parte ilegítima para responder à ação o proprietário anterior,
salvo se apontado fato específico não relacionado à natureza “
propter rem
”
da obrigação de reparar, o que não houve no casos dos autos, devendo, em seu lugar, ser citado o titular atual do domínio do imóvel causador do suposto dano ambiental.

A propósito, vejamos como esse Sodalício decidiu em caso análogo:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADO CONTRA ANTIGO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA E MANUTENÇÃO DE EMBARGO – ATO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE QUALIDADE AMBIENTAL POR DELEGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO– IMPETRAÇÃO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA LEVANTADA EX OFFICIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO –EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, do CPC – SEGURANÇA DENEGADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 5o DA LEI N. 12.016/2009.
Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para julgamento do feito, impossibilitando, inclusive, a aplicação da teoria da encampação
. Assim, indicadas, de forma equivocada, a autoridade coatora, a extinção do writ sem julgamento de mérito e, por via de consequência, a denegação da segurança perquirida na impetração é medida que se impõe. (TJ-MT - MS: 00881196620148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/07/2015)” (destaquei)

Neste sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016 – Município de Franco da Rocha –
Extinção pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Imóvel alienado – Ajuizamento da execução fiscal em face do antigo proprietário - Parte ilegítima para figurar no polo passivo
– Impossibilidade de redirecionamento do feito – Súmula no 392 do C. STJ - Extinção mantida – Apelo da municipalidade não provido. (TJ-SP - AC: 10061819520178260198 SP 1006181-95.2017.8.26.0198, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 05/06/2020, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2020)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE VÉICULO - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VÉICULO JUNTO AO DETRAN - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.

A ilegitimidade passiva ad causam implica que o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial.
O antigo proprietário do veículo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que visa a transferência da propriedade do veículo, mormente não ter participado do contrato de compra e venda. (TJ-MG - AC: 10024102456761001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/02/2018, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2018)”

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a parte executada não mais era proprietária, do imóvel na data da propositura da execução fiscal, nem mesmo na época da lavratura do auto de infração, não há como reconhecer sua legitimidade para compor o polo passivo da ação executiva.
(TJ-RO - AC: 00048982120108220001 RO 0004898-21.2010.822.0001, Data de Julgamento: 13/08/2019)”

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO COMPROVADA. ATUAL PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. NULIDADE.
1.
A obrigação de reparar o dano ambiental, sendo propter rem, não adere à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.
2. Logo, é parte ilegítima para responder à ação o proprietário anterior, salvo se apontado fato específico não relacionado à natureza propter rem da obrigação de reparar, o que não houve no casos dos autos, devendo, em seu lugar, ser citado o titular atual do domínio do imóvel causador do suposto dano ambiental. 3. Remessa oficial provida para anular a sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito em face do proprietário anterior do imóvel, para que seja aditada a inicial e citado o atual proprietário com o regular processamento do feito; prejudicada a apelação interposta. (TRF-3 - ApelRemNec: 00085122120074036106 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 19/06/2020, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/06/2020)”

Por outro lado, no que se refere ao não cabimento de exceção de pré-executividade, também se verifica que não tem razão a parte Apelante, uma vez que a matéria não demanda dilação probatória e poderia inclusive ser conhecida de ofício pelo Juízo.

Aliás, vejamos o que dispõe a Súmula n° 393 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula no 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e,
DETERMINO
a
MAJORAÇÃO
dos honorários em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa
, com fulcro no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023